Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703040-13.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WEBERT OLIVEIRA MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante pede seja adiado o julgamento da apelação, previsto para 27.2.25, porque na mesma data participará de audiência de instrução na 3a Vara do Trabalho de Brasília (IDs 69228317 e 69228321). Defere-se o adiamento para que a apelação seja incluída na pauta de julgamento da sessão presencial do dia 13.3.25. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES